Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. REEXAMDE DE MATÉRIAS RELATIVAS AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO, TAXA DE FRUIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE IPTU.RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos ajuizados na ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 1.1 Em sede de embargos, a embargante sustenta que o acórdão divergiu da jurisprudência do STJ, assim como não examinou corretamente o período de ocupação do imóvel, para efeito de cobrança de IPTU e, ainda, deixou de se manifestar sobre diversos dispositivos legais e constitucionais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em sabe ser estão caracterizados os vícios relativos à omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo as omissões apontadas.
5. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação;
6. Ademais, não se vislumbra qualquer contradição ou obscuridade no acórdão por ter sido claro, seja na fundamentação, seja na conclusão, sem qualquer margem de dificuldades ou dúvidas na sua compreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. As omissões, contradições e obscuridades não se verificaram, na espécie, haja vista que examinadas efetivamente as assertivas da parte e afastadas de forma clara, lógica e coerente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1022, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.